Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. PROMESSA DE ADIMPLEMENTO DE MÚTUO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE DOIS NOVOS EMPRÉSTIMOS. FRAUDE CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES À INTERMEDIADORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. É evidente a ocorrência do ato lesivo perpetrado por terceiros que simulam contrato de portabilidade de empréstimos e geram danos às vítimas da fraude. Entretanto, inexiste o nexo de causalidade entre os fatos e a prestação de serviços pela instituição financeira apelada, por se tratar de fortuito externo, uma vez que o ato lesivo decorreu de ação voluntária e exclusiva do autor, que realizou, sem a devida cautela, a transferência dos valores disponibilizados em sua conta corrente para terceira empresa, após mútuos validamente firmados com a instituição bancária.
3. Verificado que o contrato de portabilidade da dívida foi realizado sem qualquer participação do banco que concedeu o empréstimo para o suposto aperfeiçoamento do contrato, incabível responsabilizar solidariamente a instituição financeira por eventual fraude ou descumprimento do negócio jurídico dissimulado, ante a inexistência de nexo causal, cabendo a responsabilização apenas e tão somente da empresa que concretizou a operação fraudulenta.
4. Para fins de arbitramento do valor indenizatório a título de dano moral, é necessário levar em conta a extensão do dano provocado, a gravidade da conduta perpetrada pelo ofensor, devendo se atentar, ainda, para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, bem como para as condições sociais e econômicas das partes. A indenização deve visar, também, à prevenção de comportamentos futuros análogos. 4.1. O valor indenizatório fixado na origem atende às peculiaridades do caso concreto, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, ademais, não destoa dos parâmetros fixados por esta Corte em casos semelhantes, motivo pelo qual não se mostra possível a sua majoração. Registra-se a ausência de recurso da parte ré - R M BUSINESS INTERMEDIATION LTDA.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados.